Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-67.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018962-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), VANESSA SOARES DOS SANTOS - CPF: 885.406.691-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO.

Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital.

Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vanessa Soares dos Santos
, contra sentença, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido inicial,

formulado na Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido
.

O Recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença, por

ausência de citação válida, ao argumento de que o ato citatório por meio de edital foi

realizado sem que fossem esgotados todos os meios para localização do Apelante.

No mérito,

aduz que houve a cobrança indevida porque inexistem provas do efetivo consumo.

Afirma que, em vista de a contestação ter sido por negativa geral, o

consumo imputado ficou controvertido, cabendo ao Recorrido trazer aos autos provas

efetivas do consumo.

Ao final pede o provimento do Recurso para que seja anulada a

sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido.

O Apelado apresentou resposta ao Apelo, pugnando por seu

desprovimento (id.
177064054)
.

Instada a manifestar a Procuradoria

de Justiça, por meio d
o
Dr.
José B. Gonçalves

opinou pelo desprovimento do recurso

(id.
181347168)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Recurso de Apelação Cível, interposto por Vanessa Soares dos Santos, contra sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido inicial, formulado na Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs a Ação de Cobrança, contra
Vanessa Soares dos Santos
, visando à condenação do Requerido ao pagamento do débito, relativo a faturas de água e esgoto da Unidade Consumidora n.
148075
-
8
, no valor de R$
2.387,20
(
dois mil e trezentos e oitenta e sete reais
e v
inte centavos
).

Em vista de a citação
pelo correio
ter

sido frustrada
(id.
177063998
)
o Autor

manifestou-se, informando que realizou pesquisa junto ao site da empresa
Check
Ok, especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, e
também, junto a ACIR e ENERGISA, o
b
tendo
, contudo, o mesmo endereço, razão pela qual, requereu
que o juízo realizasse buscas de novo endereço do Requerido, nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL ou que fosse expedido ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos (id.
177064001
).

O juízo, contudo, determinou a expediç
ã
o de mandado, visando localizar a parte requerida, no entanto, tal diligência também restou
infrutífera
(id. 177064012).

Instada a se manifestar, a autora, reiterou o pedido de buscas de endereço,
via consulta
SisbaJud
ou através do
InfoJud
, ou, ainda SIEL e expedição de ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos, o que foi deferido pelo juízo (id.
177064015).

O resultado das pesquisas, retornou com endereço diverso, contudo
, a carta
de citação por AR e
o mandado, retornaram negativos (id. 177064019 e id.
177064026).

Diante disso, o autor requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo (Id.
177064029
).

Efetuada a citação por edital,

o autor
requereu
a nomeação da Defensoria Pública

Estadual como curadora especial
do réu, que foi citado por edital, o que foi deferido pelo juízo (id.
177064040
).

A
Defensoria Pública Estadual apresentou contestação, defendendo a nulidade da citação por edital e, no mérito, fez a defesa por negativa geral (id.
177064041)
.

O Magistrado a quo, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de UELISSON VIANA
GOMES e
condeno o requerido ao pagamento de R$1.498,07
(um
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sete centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços
a
Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros
de mora aplicáveis
à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Contra essa decisão,
Vanessa Soares dos Santos
,
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante, preliminarmente, defende a nulidade da sentença, argumentando que a citação por edital é inválida, na medida em que não foram esgotados todos os meios para citação da parte.

Sobre a citação por edital, deve-se destacar o previsto no artigo 256, do CPC, in
verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso vertente, verifico que o Apelado, após frustrada a tentativa de citação
pelo correio e
por Oficial de
Justiça,
realizou
pesquisa junto ao site da empresa
Check
Ok, especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, e também,
junto a ACIR (A
ssociação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis)
e ENERGISA
que, contudo,
retorrnou
com o mesmo endereço indicado na inicial.

Diante disso,
requereu ao Juízo que realizasse buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, com vistas a localizar novo endereço da parte Requerida, ora Apelante.

O Magistrado singular encontrou
o
endereço
Rua
Otávio Pitaluga, n.1213
,
Rondonópolis/MT
(id.
177064016)
, contudo, a citação restou frustrada novamente
(
id.
1
177064019 e id.
177064025
)
.

Vê-se, portanto, que o Recorrido demonstrou que
as
diligências foram realizadas com a finalidade de obter novo endereço do Apelante, não obtendo êxito.

Diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
-
L
EGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021). (Negritei).

Dessa forma, rejeito a preliminar vindicada.

Do Mérito

Quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear – ajuizou a Ação de Cobrança, contra o Apelante, visando ao recebimento do débito, no valor de
R$
2.387,20 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Da análise do caderno processual, entendo que o Apelo não comporta provimento, porque, diferentemente, do sustentado pelo Recorrente, há provas da relação jurídica entre as partes, bem assim a existência de débitos, relativos período
de

02/2020 a 09/2020

(id.
177063992)
.

Com efeito, o Extrato de Débitos, juntados aos autos pelo Apelado,
demonstra, de forma incontroversa, qual o efetivo consumo, nos meses em débito.

Ademais, como sabido, mensalmente a concessionária de serviço público emite a fatura mensal de água e esgoto e dela consta os débitos, casos existentes.

Nessa quadra, é certo que o Apelante é mensalmente “notificado” do débito. Logo, não há falar em ausência de provas efetivas do consumo.

Considerando que durante todo o período indicado na inicial houve o fornecimento do serviço, revela
m
-se
, portanto,
correto
s
os valores cobrados pelo Recorrido.

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BACENJUD – BLOQUEIO – PENHORA – EQUIVALÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA 7/STJ – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes,
Segunda
Turma, julgado em 05/04/2018,

DJ
e
11/04/2018).

Forte nessas razões, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, DESPROVEJO o Apelo, interposto por
Vanessa Soares dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023